Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-11.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012717-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 502.296.561-53 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 3 (três) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS contra a sentença (Id.77132463), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, nº 1012717-11.2018.8.11.0003 em face de BANCO PAN S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais”, promovida por JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS, em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão de (fls.33/36 – Id 167855727).

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Nas razões recursais de ID. 77132466, aduz a APELANTE, pela reforma da sentença no sentido de condenar a instituição financeira em dano moral, para tanto alega que foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado; Fala de ausência de informação referente o serviço ofertado e que houve falha na prestação do serviço. Por fim, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, bem como a condenação da instituição financeira/apelada em danos morais pela falha na prestação do serviço sugerindo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). No mais, requer que o recurso seja provido, uma vez que é totalmente incapaz para adimplir as parcelas do empréstimo, sendo esta não tem recursos para sua subsistência; e que as custas processuais e honorários advocatícios fique a cargo da instituição apelada sugerindo o importe de 20% do valor da condenação. Além de prequestionar matérias.

O apelado, em suas contrarrazões (Id.77132469), refuta os argumentos do apelante, pugnando que NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto, já que inexistente qualquer ato ilícito por parte do Banco recorrido, bem como antes a inexistência de danos suportados pela Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS contra a sentença (Id.77132463), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, nº 1012717-11.2018.8.11.0003 em face de BANCO PAN S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz a apelante, pela reforma da sentença no sentido de condenar a instituição financeira em dano moral, para tanto alega que foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado; salienta ainda, da ausência de informação referente o serviço ofertado e que houve falha na prestação do serviço. Para tanto, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, bem como a condenação da instituição financeira/apelada em danos morais pela falha na prestação do serviço sugerindo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Verifica-se que a parte autora alega em seu petitório que teria intentando formalizar um contrato de empréstimo consignado e que teria sido “enganada” com a formalização de um contrato de cartão consignado, todavia, em que pese tal alegação, verifica-se que a mesma NÃO APRESENTOU NEM MESMO O VALOR DE TAL SUPOSTO CONTRATO QUE ALEGA TER NEGOCIADO, NÃO APRESENTOU O NÚMERO DE PARCELAS QUE TERIA ACORDADO PARA TAL CONTRATO (já que um contrato de empréstimo consignado tem a prefixação exata do número de parcelas), nem o valor de tais parcelas e muito menos cuidou de juntar ao autos qualquer documentação que ateste suas alegações.

A parte autora formalizou a contração de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO junto ao banco PAN, nº 4346391282733003 formalizado em 10/02/2017, o qual se deu por meio de contrato assinado e apresenta saldo devedor no importe de R$1.104,00 que refere-se a TELE SAQUE postado integralmente em fatura.

Ademais, verifica-se que a documentação utilizada pela parte autora na inicial é a mesma documentação utilizada na contratação.

A documentação carreada nos autos pela autora não impugna as alegações do banco réu, não demonstra existir algum vício ou falha nas alegações do banco réu e muito menos substância qualquer um dos pedidos da ora recorrida. A mesma deveria então ao menos garantir em juízo que detinha ao tempo da suposta negociação a margem consignável disponível, já que o empréstimo consigna margem diferente do cartão (empréstimo é 30% e cartão é 5%).

Esclarece-se que a reserva da margem consignável foi prevista na Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, na qual houve majoração da margem consignável da folha de pagamento de 30% para 35%, com a limitação da utilização dos 5% exclusivamente para "amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito" ou "utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito".

No mesmo sentido, aliás, foi editada a Instrução Normativa INSS/PRES n. 80/2015, que veio a alterar a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, tendo por fim regulamentar a possibilidade de reserva de até 5% da margem consignável para operações de cartão de crédito, observado o limite de 35%, estabelecendo inclusive a taxa de juros máxima para a operação. Portanto, tal modalidade de obtenção de crédito tem respaldo legal e foi criada justamente para possibilitar aos contratantes dispor de mais 5% de margem consignável e, assim, fomentar o consumo e a, por consequência, a economia.

No caso, ao que se pode depreender, a parte autora somente contratou tal modalidade de crédito porque não tinha mais margem consignável para as operações de empréstimo consignado. Inclusive, verifica-se que a mesma quedou-se inerte na sua obrigação de atestar a existência de margem consignável para que pudesse fazer um contrato divergente do então formalizado.

Logo, se a parte autora não tinha margem consignável para outros contratos de financiamento e somente obteve novo crédito por se tratar de operação de cartão de crédito, a pretensão de indenização por suposto ato indevido praticado pelo banco não faz jus.

É sabido que o contrato bancário é um negócio jurídico de natureza complexa, no qual, quando celebrado com as instituições financeiras, o contratante recebe a quantia pretendida, assumindo o compromisso de devolvê-la acrescida dos encargos estipulados e no prazo pactuado pelas partes, não possuindo qualquer forma prevista em lei1.

Cumpre salientar ainda que a parte recorrente, ora contratante, é pessoa ABSOLUTAMENTE capaz, gerindo todos os atos da sua vida civil de forma a não precisar de tutor ou curador, não apresentando nos autos qualquer prova de incapacidade absoluta.

Assim como, verifica-se que a parte autora foi capaz de contratar com este e com outros bancos, tendo formalizado CONTRATO EXPRESSO COM O BANCO e teve o valor contratado devidamente creditado em sua conta por meio de TED, face a operação de TELE SAQUE formalizada no contrato de cartão de crédito consignado junto ao réu, documentos estes que JÁ FORAM COLACIONADOS NOS AUTOS.

O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, isto significa dizer que é um meio de pagamento, que pode ser utilizado para compras, contando ainda com a função de saque (através de crédito em conta, ordem de pagamento ou em dinheiro no Banco24Horas), além do cliente receber mensalmente sua fatura com saldo e boleto para pagamento.

Assim, é evidente a diferença deste produto para o empréstimo consignado, que não é um meio de pagamento, mas uma linha de crédito sem destinação específica e que prevê parcelas fixas, por prazo determinado, a serem descontadas no benefício previdenciário/folha de pagamento. A diferença, inclusive, decorre da própria legislação que rege os produtos (vide Lei n. 10.820/2003).

Veja-se que o contrato já colacionado aos autos em id.77132452, dispõe expressamente que se trata de contratação de cartão de crédito consignado, tendo a parte recorrente lançado sua assinatura no instrumento contratual devidamente juntado pelo Réu/Recorrido, bem como, solicitou o valor do saque ainda que sem o cartão físico estar sobre sua posse como será explicado sequencialmente.

Certo é que havendo prova do saque decorrente de operação creditícia em cartão de crédito, não há que se falar em vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com margem consignável em benefício previdenciário, nesse sentido segue recente entendimento jurisprudencial adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ADESÃO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO SAQUE (Apelação Cível n. 0302765-29.2017.8.24.0001, rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 8-8-2019; Apelação Cível n. 0301736-25.2018.8.24.0092, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 8-8-2019; Apelação Cível n. 0301451- 95.2019.8.24.0092, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-7-2019; Apelação Cível n. 0300873-96.2018.8.24.0083, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 20-8-2019). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.' (TJ-SC - AC: 03029647120188240080 Xanxerê 0302964-71.2018.8.24.0080, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 01/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Veja, que qualquer alegação da parte autora no sentido de que desconheça a operação ou ainda de que não intentou os supramencionados serviços nos moldes do que fora contratado não podem prosperar, uma vez pactuado um contrato por pessoas capazes, de forma livre e espontânea, SEM QUALQUER MÁCULA OU COAÇÃO, não podendo a parte requerente apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou e concordou.

Dessa forma, segue entendimento jurisprudencial, oportunidade em que os julgadores entenderam inexistir cabimento para aplicação de condenação indenizatória de cunho moral ou material, visto que a contratação se deu de forma regular, principalmente pelo fato de o autor ter assinado contrato e de ter recebido os valores contratados, vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES MENSAIS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE DE QUANTIA CERTA. REPASSE DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. DESCONTO MENSAL DE VALOR MÍNIMO PARA ABATIMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DA MENSALIDADE DOS PROVENTOS PAGOS PELO INSS. VIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. LICITUDE DOS DESCONTOS. DEFEITO DO SERVIÇO INEXISTENTE. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Na responsabilidade civil pelo fato do serviço, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação da atividade é do fornecedor, conforme prevê o art. 14 do CDC. Inversão do ônus da prova “ope legis”. A instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo pessoal. Saque de quantia fixa repassada para conta bancária indicada pelo tomador. Remessa através de crédito em conta corrente. Autorização para reserva de margem consignável e desconto mensal de importância àquela correspondente dos proventos de aposentadoria auferidos do INSS pelo tomador do empréstimo. Licitude dos descontos mensais. Responsabilidade civil do banco réu elidida ante a demonstração da existência do vínculo obrigacional e da autorização para o desconto, “ut” art. 14, § 3º, I, da Lei nº 8.078/90. Sentença reformada. APELO PROVIDO.' (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70058602574, NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MIGUEL ÂNGELO DA SILVA, DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2014, PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA EM 18/07/2014) Grifo nosso.

Nesta toada, resta claro que a consignação é própria ao cartão de crédito sub judice, além de que cabe ao autor o pagamento complementar do valor da fatura, bem como inexistem dúvidas quanto à prévia e livre manifestação de vontade da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito nesses moldes. A Parte Autora aceitou às condições relacionadas ao cartão de crédito consignado contratado, aceite este que reforça a evidente validade dele.

Insta salientar que a parte autora formalizou ainda a operação de Tele Saque, a qual consiste em um serviço financeiro de transferência do limite disponível em seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da parte. Verifica-se que quando da formalização da operação foi dada ampla ciência ao contratante de TODAS as condições do saque a vista solicitado, tais como, taxas de juros, prazo e valor da operação, ato que fora devidamente ratificada por meio da oposição de digital da parte contratante e assinatura de testemunhas.

Não obstante, há que se frisar, tamanha a discrepância existente entre um contrato de empréstimo consignado e a operação de TELE SAQUE formalizado no cartão consignado. Ressalta-se que não é possível equiparar de forma alguma o TELE SAQUE ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.826/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele (operação de TELE SAQUE no cartão) a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor já que o art. 17-A da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, permite que o contratante do serviço solicite o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira, a qualquer tempo.

Logo, o beneficiário pode fazer cessar a modalidade de crédito a todo momento, visando a redução de encargos que entenda excessivos nessa modalidade.

Nos moldes do já bem elencado alhures, resta inviabilizada qualquer conversão do TELESAQUE com RMC em um empréstimo consignado, tendo inclusive o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, já se posicionado da mesma forma:

'PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPÉCIA. PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.[...] - Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômica. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento do INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito. - Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.826/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado. Liminar deferida.' (STJ. MC 14.142/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.6.2008).

Portanto, nota-se que todas as medidas necessárias foram tomadas e as mesmas afastam a configuração de defeito na prestação de serviço e de relação de causalidade entre a conduta do banco réu e os danos alegados.

A ausência desses pressupostos exclui, por si só, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, assim como a responsabilidade subjetiva a que alude o art.927, caput, CC.

Consoante acima declinado, os instrumentos foram firmados com observância de todos os princípios que regem a Teoria Geral dos Contratos, ou seja, da Autonomia da Vontade, do Consensualismo, da Força Obrigatória e o da Boa-Fé, de modo que não existem motivos para não prevalecerem as suas disposições.

Pelo acima exposto, é bem verdade que o recorrido, quando firmou o contrato de empréstimo ora contestado, tinha plena liberdade para optar pela contratação de outro banco.

Porém, a partir do momento em que escolheu aderir a todas as cláusulas contratuais estipuladas pelo banco, comprometeu-se a cumprir sua parte na avença para em troca usufruir dos serviços oferecidos e o financiamento concedido. Todavia, muito embora já beneficiado com o crédito liberado, contesta a legalidade das cláusulas fixadas.

Não há provas ou indícios de que o banco tenha agido de má fé e modificado ofertas, propostas, cláusulas ou valores do contrato, de modo que a sentença de improcedência, que entendeu ser o instrumento contratual legítimo deve ser mantida para que o contrato devidamente pactuado entre as partes permaneça nos exatos termos em que foi estabelecido anteriormente.

Como é cediço, o sistema do chamado cartão de crédito consignado tem a seguintes vantagens: (a) limitação dos descontos mensais a 5% dos rendimentos do tomador do crédito; (b) adoção de taxas de juros limitadas e diferenciadas, muito abaixo das praticadas no mercado comum do crédito rotativo; e (c) a não incidência de tarifas.

Todavia, em se tratando de crédito rotativo, o sistema não assegura que os valores não satisfeitos, mês a mês, deixem de ensejar a incidência dos encargos contratados, como, aliás, é da natureza de qualquer contrato de cartão de crédito.

E para quitação da dívida basta o pagamento integral da fatura e não apenas do mínimo, o que não ocorreu. Vale lembrar que esta modalidade de contratação requer muita responsabilidade e atenção do devedor-usuário do crédito, porque toda despesa realizada com o cartão magnético é apontada à cobrança mensal, mas somente o valor mínimo da fatura (compatível com a margem consignável de rendimentos do contratante) é descontado diretamente da renda indicada à consignação, o que resulta na contratação de crédito rotativo para o pagamento futuro do valor remanescente, caso o devedor não promova seu pagamento espontâneo e separadamente.

Em outras palavras, a alegação de que a parte contratante fica vinculada eternamente a uma dívida que jamais será quitada, em verdade, não evidencia qualquer abusividade praticada pela instituição financeira, pois faz parte da modalidade de contratação deste cartão de crédito com margem consignável o desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente do benefício do consumidor, e ficaria a seu critério e responsabilidade realizar o pagamento direto do valor restante, para impedir a exigência de encargos remuneratórios de crédito rotativo.

Não obstante, ao manifestar seu aceite utilizando o cartão ou até mesmo apenas recebendo o valor contratado do TELE SAQUE em sua conta, sem o desbloqueio do cartão físico, a parte autora também toma conhecimento absoluto quanto a necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante o pagamento avulso da fatura, com vistas a afastar a incidência de encargos, haja vista que o desconto (RMC) consiste apenas no valor mínimo da fatura daquele mês, cabendo ao contratante titular do cartão a obrigatoriedade de complementar o pagamento da fatura, tal qual qualquer outro cartão fornecido por qualquer outra instituição bancaria.

Muito embora se alegue eventualmente dificuldades interpretativas do contrato, o consumidor capaz não pode se valer de sua própria torpeza ou alegar ignorância extrema (além do razoável para o homem médio), pois tem ciência do ato de contratação praticado, bem como de que a operação de crédito possui custos elevados em muitos casos.

Ressalta-se também que a suposta evolução da dívida sem quitação integral do montante decorre apenas de seu não pagamento da totalidade da fatura, tal qual já bem salientado e de acordo com a lógica inerente à própria modalidade de empréstimo contratada. Se os descontos em folha são feitos no mínimo legal, eventual continuidade da dívida se dá tão somente pelo valor tomado a título de empréstimo, cujo percentual de 5% de sua renda não se dá por bastante para amortizar o saldo devedor.

Nada obsta, aliás, que a parte opte pelo pagamento integral da fatura com a amortização do débito. Por conseguinte, não há perpetuidade da dívida, portanto.

Frisa-se que é obrigação do cliente efetuar o pagamento integral da fatura. Em não o fazendo, estará sujeito aos encargos previamente pactuados, dos quais tem pleno conhecimento quando da contratação da operação.

A conduta do banco apelado não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira apelada decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, os contratos foram regularmente contratados e os valores, devidos.

Desta forma, não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pela parte autora apelante, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. A sentença proferida, portanto, não merece reparos.

Merecem notoriedade acerca do conhecimento de algumas das mais recentes decisões favoráveis ao Banco PAN proferidas com brilhantismo em Tribunais de Justiça e Turmas Recursais ao redor do país, bem como deste estado, todos versando sobre a mesma matéria ora guerreada, qual seja, o cartão consignado.

Vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. ALEGADA ILEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALÉM DO MAIS RESTOU DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11º, DO CPC. COBRANÇA DOS ENCARGOS SUSPENSOS POR SER O APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.' (TJ-SC - AC: 03008789120188240092 Capital 0300878- 91.2018.8.24.0092, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 25/04/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESTINADOS AO PAGAMENTO MÍNIMO INDICADO NA FATURA DO CARTÃO. APELANTE QUE UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO EM DIVERSAS COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE ACARRETAR A INVOCADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.' (TJ-SC - AC: 03054869720178240018 Chapecó 0305486- 97.2017.8.24.0018, Relator: Cláudio Barreto Dutra, Data de Julgamento: 28/02/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial)

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Não restando evidenciada qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu e estando suficientemente comprovada a relação contratual, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em restituição de valores e compensação por danos morais. Não havendo vício de consentimento do requerente, nessas circunstâncias, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.' (TJ-MS - APL: 08203053220188120001 MS 0820305-32.2018.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019)

'JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBJETIVO DE OBTER OS BENEFÍCIOS DA BANDEIRA VISA PLATINUM INTERNACIONAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO EMPRÉSTIMO LOGO EM SEGUIDA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autora narra em sua inicial que contratou junto à ré cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável objetivando apenas ter o benefício da bandeira Visa Platinum Internacional (ID 6425386, p. 2). Para tanto quitou logo em seguida a totalidade do empréstimo (ID 6425388, p. 10), passando apenas a aguardar o envio do plástico para o endereço fornecido. 2. Em que pese o empréstimo ter sido integralmente quitado (fato que restou incontroverso nos autos - ID 6425418, p. 9/10), o banco réu efetuou o desconto da primeira parcela do empréstimo em seu contracheque (ID 6425386, p. 6), tendo comprovado que restituiu em seguida o valor descontado de forma administrativa (ID 6425420). 3. Os fatos narrados na demanda em análise, por si só, sem que tenha sido comprovada qualquer situação que fuja das raias do aborrecimento cotidiano daquele que simula um contrato de empréstimo com o objetivo de obter as vantagens da bandeira do cartão de crédito a ele atrelado, não tem o condão de gerar à contratante danos morais. Verifica-se aplicação no brocado non venire contra factum proprium. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação do réu a indenizar a autora em danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões e de recorrente vencido.' (TJ-DF 07213981520188070016 DF 0721398-15.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.'
(RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Não obstante, merece destaque a decisão proferida na apelação nº 03054869720178240018, julgada com maestria pela Quinta Câmara de Direito Comercial, a qual traz entendimento absolutamente favorável ao banco, versando inclusive sobre TODOS os apontados elencados pelo magistrado que proferiu a sentença objeto do presente recurso, segue ementa e trechos de destaque (integra em anexo):

'APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA E PRECISA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 28/2008. VALOR DO MÚTUO DEPOSITADO NA CONTA E UTILIZADO PELO BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE USO OU DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO "DE PLÁSTICO" PARA SAQUE. ADEMAIS, CONSUMIDOR QUE, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO, JÁ HAVIA CONSUMIDO TODA A MARGEM PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 532 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO HÍGIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. (TJ-SC - AC: 03008097220188240023 Capital 0300809-72.2018.8.24.0023, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 04/12/2018, Quarta Câmara de Direito Comercial)(...)Portanto, o contrato de empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito com margem consignada representam operações distintas, que exigem contratos específicos. Aquele, mais benéfico ao consumidor, com juros de até 2,08% ao mês (art. 13, II), pode ocupar até 30% da renda; este, com encargos de até 3% ao mês (art. 16, III), pode consumir apenas os 5% restantes. E, como se vê, embora a taxa de juros do cartão de crédito com reserva de margem consignável seja superior à taxa incidente nos empréstimos consignados, essa diferença não é tão expressiva.(...)o consumidor já havia contratado seis empréstimos consignados no seu benefício previdenciário, os quais, leva a concluir, consumiram toda a sua margem consignável de 30%, ao tempo da contratação do cartão de crédito. Logo, só restava à apelante consumir os 5% restantes para contratação de cartão de crédito. E, por isso, não se pode aceitar a afirmação de que houve vício de consentimento ou falha de informação, porque pretendia firmar contrato de empréstimo consignado, uma vez que não tinha mais margem para tanto.(...)'

Dos supramencionados julgados verifica-se que a interpretação adotada pelos julgadores de segunda instância resta-se pacificada no que concerne a validade da operação de cartão de crédito na modalidade consignada, não havendo nenhum erro/falha/vicio na formalização do ato, sendo certo a improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, já que inexistente qualquer ato ilícito por parte do Banco recorrido, bem como a inexistência de danos suportados pela Recorrente. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora/apelante, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da causa. No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a autora/apelante estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021